Tribunal: TJES
Processo: 5002760-24.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002760-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: LINDAURA BELMONTE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora narra, em síntese, que em 2017 firmou contrato de empréstimo consignado com a ré, mas a requerida formalizou contrato de cartão de crédito consignado e, até o ajuizamento da demanda, já havia descontado o valor de R$ 12.986,61 de seus benefícios. Narra que tentou solucionar a questão junto ao PROCON, sem sucesso. Pugna sejam cessados os descontos e declarada a inexistência de dívida, bem como a restituição do valor pago para além do pactuado.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
declarar a nulidade do contrato de cartão consignado, convertendo a operação à modalidade de empréstimo pessoal, declarado o negócio jurídico devidamente quitado e condenando o requerido a devolver os valores descontados indevidamente na quantia de R$6.934,50 (seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) e demais que vierem a ser descontadas no decorrer da presente demanda, em dobro, com correção monetária a partir do último desconto efetuado e juros legais a partir da citação
”.

3. Foi interposto recurso inominado pelo banco requerido, em que se requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. No caso dos autos, a parte autora tinha a intenção de contratação de empréstimo consignado, mas não desejou o cartão de crédito consignado. A gravação de ligação telefônica cujo link encontra-se na contestação não se presta a comprovar a adesão da autora ao contrato de cartão de crédito consignado, pois trata-se apenas de pedido administrativo da consumidora em saber o valor devido para quitação, o que não importa em reconhecimento do pacto firmado na modalidade de cartão de crédito consignado e, muito menos, do valor do débito apresentado pela ré. Ademais, não há em referida gravação a menção de data e hora do telefonema.

6. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

7. Demonstrado que a parte autora tinha interesse apenas no contrato de empréstimo consignado, pois jamais utilizou seu cartão de crédito para compras, fica autorizada a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora, bem como a repetição do indébito em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CD/C) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

8. À míngua de outros cálculos ou parâmetros indicados pela parte recorrente, bem como diante da ausência de impugnação específica aos dados utilizados pelo juízo de primeira instância para cálculo do valor devido pela Calculadora do Cidadão, improcede a irresignação do uso da ferramenta.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condenação do Banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95) ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)